Tribunal: TJES
Processo: 5012743-18.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012743-18.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: LUCAS DINIZ MADEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO CONSORCIAL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EXTEMPORÂNEA A MENOR. CLÁUSULA PENAL. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. RETENÇÃO INDEVIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA. SEGURO PRESTAMISTA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É possível extrair os motivos que embasam a sentença, devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica a nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2
)
Formalmente manifestada a desistência do consórcio, a cobrança da cláusula penal pressupõe a demonstração de prejuízo ao grupo consorciado. Precedentes.

3
)
A taxa de administração deve ser cobrada de forma proporcional ao tempo de efetiva gestão, excluído o desconto do fundo de reserva. Precedentes.

4
)
A inclusão de cláusula específica no contrato de adesão, desprovido de assinatura do recorrido, somada à ausência de prova inequívoca da ciência da contratação do seguro, não caracteriza engano justificável e enseja, por conseguinte, a repetição do indébito em dobro.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em suposta violação ao inciso IX do art. 93 da CF e inciso II do art. 489 do CPC, postulando, ainda, o imediato julgamento de mérito das matérias não enfrentadas.

Entretanto, é assente o entendimento de que a mera insatisfação da parte não conduz à nulidade do pronunciamento jurisdicional, sobretudo quando devidamente analisadas as questões de fato e de direito, com a indicação pormenorizada dos motivos que se prestam a confirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a decisão judicial, devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica a nulidade da decisão hostilizada.

Demais disso, segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade
”
1
.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à contratação de adesão a grupo de consórcio, associado a seguro prestamista, entabulada entre as partes em 26/08/2015, tendo como objeto carta de crédito no valor de R$ 70.350,14, com duração prevista para 6 anos.

O recorrido desistiu do consórcio formalmente em 02/03/2016, sob a justificativa de que as regras de funcionamento não correspondiam aos termos ofertados.

Entretanto, concluído o consórcio, não obteve a restituição do valor total pago, motivo pelo qual acionou este Poder Judiciário.

O douto juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de afastar a incidência de cláusula penal e condenar a administradora a restituir integralmente o valor contratual e as quantias cobradas a título de seguro prestamista, em dobro.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese
,
a regularidade da cobrança de cláusula penal expressamente prevista
,
a ausência de dano material e a legitimidade do seguro prestamista, cujas condições eram conhecidas pelo apelado no momento da contratação.

Pois bem. O sistema de consórcios é regulado pela Lei nº 11.795/08, a teor dos seguintes dispositivos:

“Art. 2º
Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
.

Art. 3º Grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados para os fins estabelecidos no art. 2o.

[...]

Art. 5º
A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7o, inciso I.

§ 1º A administradora de consórcio deve figurar no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, na qualidade de gestora dos negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos.”

No que tange à desistência do consorciado, o Superior Tribunal de Justiça definiu no
Tema 312
que “
é
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

Conquanto produzido anteriormente à publicação da Lei nº 11.795/08, a Corte Cidadã determina a aplicação do precedente vinculante aos contratos por ela regulados, a saber:

“A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano,

inclusive em relação aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.
” (AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Com base nessa premissa, infere-se que, encerrado o grupo em
28/04/2021
, a restituição ocorrera em
10/07/2021
, isto é, após o prazo de 30 dias contado do encerramento do consórcio.

Ademais, do total de parcelas adimplidas até a desistência (R$ 7.860,52), fora restituída a quantia de apenas R$ 830,67, porquanto deduzidas taxas de administração, fundo de reserva e seguro, e aplicada multa pela desistência, a título de cláusula penal.

Todavia,
é pacífica a jurisprudência
do STJ e desta Corte
no sentido de que
a
cobrança da cláusula
penal pressupõe a demonstração de prejuízo ao grupo consorciado
, como subsegue:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo" (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o cabimento da cláusula penal ao consorciado desistente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. "A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio" (AgInt no AREsp 1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1º/04/2020).

5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – PRAZO – 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - TEMA 312, STJ - CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O STJ no julgamento do REsp. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplicável aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.
[...]
- Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.
4- Recurso parcialmente provido.

(Data: 27/Mar/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0006488-27.2020.8.08.0048 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Rescisão / Resolução)

Ausente a comprovação do prejuízo, aliada a fato de que o recorrido desistira após o pagamento de apenas 6 parcelas, não deve incidir a cláusula penal.

De igual modo,
a taxa de administração
deve ser cobrada de forma proporcional ao tempo de efetiva
gestão
pela recorrente,
excluído o desconto do fundo de reserva
, na esteira de firme entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No tocante ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, tem-se que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp nº 1.119.300/RS). 2. A taxa de administração retida deve se dar em proporção ao quantum efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência do ora apelada. 3. "(...) Todavia, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato. 5. Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal." (TJES; AC 0023622-13.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020) 4. No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado.
[...] (Data: 12/Apr/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0027507-06.2016.8.08.0024 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Rescisão / Resolução)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – PRAZO – 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - TEMA 312, STJ - CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
A restituição dos valores pagos deve ter a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo em que se manteve vinculado ao contrato.
[...] Recurso parcialmente provido.

(Data: 27/Mar/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0006488-27.2020.8.08.0048 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Rescisão / Resolução)

Quanto ao seguro prestamista, denota-se
a inclusão de cláusula específica no contrato de adesão,
desprovido de assinatura do recorrido

(Id. 7730097).

Ora, na forma do inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, desponta como direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Consoante leciona a eminente Ministra Nancy Andrighi, “
t
rata-se de dever intrínseco ao negócio e que
[...]
visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada
”
2
.

No mesmo sentido os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR, MANEJADOS CONTRA A EXECUÇÃO QUE LHE FOI PROMOVIDA, COM LASTRO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DISCUSSÃO QUANTO À EXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE PRÉMIO DO SEGURO PENHOR RURAL, CUJA CONTRATAÇÃO NÃO OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS ESTABELECIDAS NOS §§ 1º, 2º E 3º DO ART. 25 DA LEI N. 4.829/1965. PRÁTICA ABUSIVA, QUE OBSTA A COBRANÇA RELATIVA AOS PRÊMIOS DA APÓLICE DO SEGURO CONTRATADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto nos seguros obrigatórios, como naqueles de contratação facultativa, destinados a assegurar acessoriamente o objeto de um contrato bancário de financiamento, o mutuário/consumidor não está obrigado a contratar o seguro com a instituição financeira mutuante ou com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico ou por ela indicada
[...]
o que constitui, em si, prática comercial abusiva e, por isso, ilícita, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
[...]

(REsp n. 1.874.910/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

[...]
O só fato de não estar a responsabilidade das instituições bancárias fundada no risco integral basta para justificar a contratação de seguros, cabendo ao consumidor avaliar de modo livre e consciente a conveniência de sua adesão ao respectivo contrato,
desde que não configuradas as hipóteses de venda casada, inclusão de serviço não solicitado ou com informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

5. Recurso especial especial provido.

(REsp n. 1.737.411/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 12/4/2019.)

Nesse contexto, a recorrente não logrou se desincumbir do ônus de demonstrar a inequívoca ciência da contratação do seguro ao tempo da celebração do instrumento consorcial.

Devida, portanto, a repetição do indébito em dobro, na medida em que a conduta atenta contra a boa-fé objetiva e não caracteriza engano justificável, como disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.

Vale ressaltar a exegese conferida ao dispositivo pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” não significa “
comprovação da má-fé do credor
”, bastando a configuração da culpa para a devolução em dobro.

Assim, não merece reparo a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

2
(REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.